Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO A EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO COMPRADOR. ART. 67-A DA LEI 4.591/64. PENA CONVENCIONAL. POSSIBILIDADE. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DA QUANTIA PAGA. DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO NÃO HÁ MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PREVISTA NO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de resolução contratual. 1.1. Em seu recurso, o réu requer a declaração de nulidade da citação e a consequente anulação da sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual. 1.2. Caso assim não se entenda, pleiteia a reforma da sentença para declarar a inexistência de inadimplência por parte do recorrente, considerando os comprovantes de pagamento anexados e a devolução dos valores pagos corrigidos ao apelante, bem como a redução da multa rescisória para o limite de 25% dos valores pagos, conforme o artigo 67-A da Lei no 4.591/1964, afastando a aplicação da cláusula contratual desproporcional.
2. Da nulidade por cerceamento de defesa (citação válida). 2.1. De início, cumpre mencionar que a revelia, de fato, não induz, necessariamente, à procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações formuladas pelo autor é iuris tantum. 2.2. Nesse sentido: “(...) 1. Os efeitos da revelia incidem apenas sobre os fatos controvertidos no processo e, ainda assim, gerarão presunção meramente relativa, a ser afastada de acordo com outros elementos de convicção presentes nos autos. (...)” (07052685820198070001, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 20/9/2019). 2.3. Na hipótese em análise, o magistrado decretou a revelia do réu, em face da ausência de resposta após a citação devidamente cumprida em 12/11/2022, na qual o oficial de justiça certificou ter enviado o mandado digitalizado, por meio do aplicativo, momento no qual procedeu à citação do réu, o qual deixou de enviar documento de identificação com foto, consoante certidão juntada aos autos.
3. As partes firmaram Contrato de Adesão à Empreendimento Imobiliário, tendo como objeto a adesão ao empreendimento imobiliário, com valor a ser pago de forma parcelada, consoante estabelecido na cláusula 2a, §2o, do contrato. 3.1. Não há controvérsia em relação aos valores pagos pelo réu, pois o valor é reconhecido na inicial e comprovado pelos documentos colacionados aos autos. Inexiste ainda dúvida quanto ao não pagamento, pelo réu, das parcelas restantes previstas na cláusula segunda do contrato. 3.2. Desse modo, certa é a inadimplência do réu em relação ao cumprimento do contrato firmado entre as partes.
4. O art. 67-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/2018, prevê a possibilidade de resolução do contrato por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente. O referido artigo prevê licitude da pena convencional, a qual não poderá 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. 4.1. No caso dos autos, o magistrado singular declarou a nulidade da cláusula oitava, a qual estabelecia multa para o caso de desistência unilateral pelo comprador, sendo devida apenas a pena convencional de 25% da quantia paga, prevista no item II do parágrafo primeiro da cláusula oitava, pois em consonância com o disposto no art. 67-A da Lei n. 4.591/1964. 4.2. Ademais, não se revela possível retirar da parte prejudicada pelo inadimplemento do contrato a prerrogativa de poder cobrar valor a título de multa. 4.3. Destaca-se, ainda, ter o magistrado singular, ao proferir a sentença recorrida, deixado claro o seguinte: “conquanto o pedido reconvencional não seja conhecido por se intempestivo, importa registrar, de modo a se evitar novas discussões sobre o tema, que o valor a ser deduzido pela autora em razão da resolução do contrato por inadimplência do réu é apenas a quantia (...) correspondente a 25% dos valores pagos.” 4.4. Insta salientar o dever de serem os contratos cumpridos, assim como prevê o princípio do pacta sunt servanda; as condições e as cláusulas postas no contrato são decorrentes de ajuste estabelecido livremente entre as partes.
5. Precedente da Casa: “ (.....) 1. O colendo STJ, no julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.498.484/DF, Tema 971, firmou a seguinte tese "no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor". Referido entendimento não pode ser utilizado como subterfúgio pelo comprador inadimplente para se eximir da obrigação de arcar com os encargos decorrentes do descumprimento contratual, nos termos do art. 408, do CC. 2. Apelo não provido.” (07139907620228070001, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, PJe: 23/5/2023).
6. Considerando não ter o apelado apresentado as contrarrazões, não se aplica a majoração do art. 85, §11, do CPC. Precedente: “Se o apelado não apresentou contrarrazões, embora seja vencedor em sede recursal, não lhe serão arbitrados honorários recursais, conforme interpretação literal, lógica e teleológica do §11, do artigo 85, do Código de Processo Civil.” (Acórdão 1032831, unânime, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível).
7. Apelo improvido.